Tribunal: TCU
Processo: 037.505/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 392/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 037.505/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Rodolfo Cupertino (XXX.532.001-XX); Eimair Bottega Ebeling (XXX.492.781-XX); Eleazar Hepner (XXX.964.298-XX); Felipe Souza Campos (XXX.582.261-XX); George Ferreira de Almeida (XXX.045.224-XX); Maikel Trento (XXX.234.961-XX); Mariane Cortat Campos Melo (XXX.821.451-XX); Roseli Faria (XXX.089.098-XX); Sonia Maria de Freitas (XXX.339.564-XX); Wanessa Queiroz de Souza Oliveira (XXX.049.251-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira . 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.